Tribunal: TJDFT
Processo: 0726200-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DECISÃO QUE RECEBE A DENÚNCIA. FUNDAMENTADA.
I – A decisão que recebe a denúncia possui natureza interlocutória e emite juízo de mera prelibação, razão pela qual dispensa fundamentação exauriente, sem afronta ao art. 93, IX, da CF.
II – Ausente demonstração de prejuízo na decisão que recebeu a ação penal, não há nada que justifique a declaração de nulidade para refazer todo o procedimento.
III – Ordem denegada.